Tribunal: TJDFT
Processo: 0715345-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715345-02.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JECE MOREIRA NEVES APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E C I S Ã O Apelação Cível – Direito Administrativo – Concurso Público – Anulação de Questão – Inexistência de Erro Grosseiro – Revisão pelo Poder Judiciário – Impossibilidade – Tema 485 do Supremo Tribunal Federal – Negado Provimento Monocraticamente. JECE MOREIRA NEVES interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual, em Ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLOGICO – FUNATEC, julgou improcedente o pedido de anulação de duas questões de prova objetiva de concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, com a atribuição do ponto respectivo a seu favor. O apelante foi condenado em custas e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida em seu favor. Em suas razões recursais (ID 72445924), o apelante, em síntese, reafirma a necessidade de anulação das questões 7 e 8 das questões da prova objetiva do concurso, porquanto contém erro material. Afirma que outros candidatos obtiveram a anulação das questões nos processos 0713889-51.2023.8.07.0018 e 0711118-66.2024.8.07.0018. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 207056325). Contrarrazões ao ID 72445928, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido unipessoalmente. O art. 1.019 do Código de Processo Civil faculta ao Relator a possibilidade de julgar monocraticamente o Agravo de Instrumento nas hipóteses do artigo 932, incisos III e IV. No caso, conforme inteligência da alínea “b” do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Como sabido, é vedado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes. Com efeito, o controle judicial da atuação administrativa está limitado à verificação dos aspectos de legalidade dos atos praticados, isto é, se conformes com as prescrições normativas. Assim, em regra, não cabe ao Poder Judiciário avaliar o conteúdo das questões cobradas em concursos públicos, bem como os critérios de correção adotados pela banca examinadora. Inclusive, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853 com repercussão geral (tema 485), pacificou esse entendimento: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).” Como visto, a Corte Constitucional apenas autoriza a intervenção do Poder Judiciário em casos excepcionais, de manifesta ilegalidade, como, por exemplo, a incompatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, ou mesmo em casos de erro grosseiro ou teratológico no conteúdo das questões. No presente caso, o autor alega que as questões 7 e 8 da prova Tipo A são inválidas e devem ser anuladas. A seu ver, a questão 7 é inválida porque não apresenta nenhuma alternativa correta e a questão 8 possui ambiguidade de respostas, sendo que há duas alternativas com estruturas interpretativas idênticas. Conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, “a análise dos fundamentos envolve revisão do critério de correção adotado pela banca examinadora, o que exclui a possibilidade de controle pelo Poder Judiciário, conforme precedente acima indicado”. Quanto à decisões em outras ações que o apelante afirma que embasam a sua pretensão, verifico que a Sentença proferida no processo no 0711118-66.2024.8.07.0018 foi reformada em Acórdão unânime julgado em 27/03/2025 pela Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça, de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino. No julgamento do Recurso de Apelação no 0713889-51.2023.8.07.0018, a Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso da candidata, vencido o relator. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO EM SAÚDE – ACS. TEMA 485 DO STF. QUESTÕES OBJETIVAS DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU TERATOLÓGICO. 1. O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 632.853, com repercussão geral (Tema 485), firmou o seguinte entendimento: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” 2. Na esteira do precedente vinculante do STF, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro grosseiro ou teratológico (perceptível de plano) da banca examinadora. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1943009, 0713889-51.2023.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) Em acurada análise das questões, o Relator Designado afastou a existência de erro grosseiro ou teratologia nas questões. Vejamos: “(...) As questões impugnadas contam com as seguintes redações: QUESTÃO 07- Assinale a afirmação correta (a) “como” (l.1) expressa sentido de conformidade. (b) “onde” (l.4) não permite a substituição por “em que”. (c) “existiam” (l.10) pode ser substituída pela forma verbal “há” sem nenhum prejuízo de ordem gramatical. (d) “extremamente” (l.17) intensifica “valores” (l.17). QUESTÃO 08- Ao usar a voz passiva sintética em “...se faz necessária a expansão de todo serviço público” (l.2), o articulista (a) Não teve como identificar o agente da ação verbal. (b) Ficou dispensado de identificar o agente da ação verbal. (c) Deixa subentendido que, em casos de voz passiva, é preferível não indicar o agente da ação verbal. (d) Mostrou o fato como provável, além de dependente de outro fato. QUESTÃO 09- Há correspondência modo-temporal entre a forma verbal composta “têm alcançado” (l.17) e a simples em (a) Alcançasse. (b) Alcançou. (c) Alcançaria. (d) Alcançava. Nada obstantes os argumentos expostos pela autora/apelante, ao afirmar que as questões não teriam resposta certa, ela sugere prevalecer a sua interpretação em detrimento ao da banca, o que recai, invariavelmente, sobre o critério de avaliação adotado pela banca examinadora, elemento que não pode ser objeto de controle pelo Poder Judiciário, conforme já pacificado no julgamento do RE n. 632.853, Tema 485 do STF. Além disso, para confirmar a correção das respostas indicadas no gabarito definitivo, foram anexados vídeos (IDs 60759878 e 60759883) nos quais o professor de Língua Portuguesa do GranCursos Online, Márcio Wesley, esclarece aos candidatos que afirmaram que a questão número 7 não apresentava uma resposta válida que “era um pouquinho de conhecimento que faltava”, e que a letra C considerada pela Banca está correta, sob o argumento de que é possível utilizar em passagem descritiva a forma verbal “há”. Quanto à questão 9, há explicação nos citados vídeos que o objetivo era avaliar apenas a correspondência modo-temporal e não número-pessoal. Por isso, a resposta correta, conforme o gabarito definitivo, é a letra B. Sobre a questão 8, embora a banca não tenha anexado vídeo explicativo, a alternativa B, considerada correta, está em conformidade com as regras gramaticais. A obra Moderna Gramática Portuguesa, de Evanildo Bechara, esclarece que a voz passiva sintética é utilizada quando se deseja destacar a ação ou o estado resultante sem a necessidade de mencionar quem a realiza (Bechara, Moderna Gramática Portuguesa). Assim, a construção permite que o autor dispense a identificação do agente. Destarte, não se verifica erro grosseiro ou teratológico (perceptível de plano) nas questões objetivas contestadas.” Como se observa, os fundamentos aduzidos pelo Apelante são contrários à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485, porquanto inexiste manifesta ilegalidade nas questões de concurso impugnadas. Assim, não merece reparos a Sentença que reconheceu a prescrição do título que instruiu a inicial e, consequentemente, julgou extinto o feito com resolução do mérito. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Nos termos do §1o do art. 85 do Código de Processo Civil, condeno a parte apelante em honorários de sucumbência que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator